Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700272-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA RODRIGUES NEVES BATISTA AGRAVADO: MANOEL MOURA DE ARAUJO SOBRINHO, ISLENE FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação de sentença pelo procedimento comum, determinou a expedição de mandado para fins de imissão da parte autora na posse do imóvel em litígio, com base nos seguintes argumentos, in verbis: Trata-se de liquidação de sentença pelo procedimento comum. A referida sentença julgou procedente o pedido inicial determinar a imissão dos autores na posse do bem. De outro lado, julgou procedente o pedido reconvencional para declarar o direito da ré à retenção do bem pelo valor das benfeitorias úteis e necessárias, bem como para condenar os autores a indenizar o valor destas e das acessões erguidas sobre o imóvel. A parte autora havia pedido a expedição de mandado para imissão na posse, entretanto, foi verificada a necessidade da liquidação da sentença, cuja homologação do valor se deu na decisão de id173457031. Com isso, a parte autora juntou o comprovante de pagamento da indenização e pediu a desocupação imediata do imóvel, id 176315803 (id. 178617736, autos originários). Nas razões recursais, a recorrente alega que, logo após ter adquirido o terreno situado na Quadra 4 Conjunto 15, Lote 19, Setor Leste (Vila Estrutural), em 2004, iniciou um pequeno negócio de alimentos, o qual se transformou no restaurante Estrutura do Sabor, empregando diretamente 12 (doze) pessoas e outras diversas indiretamente. Aduz que está ocupando o local há mais de vinte anos e que irá resolver o problema documental por meio das vias administrativas legais, necessitando de mais tempo para provar o alegado. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que a decisão recorrida seja suspensa até julgamento final da demanda. Não recolhimento de preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 123415695, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Preliminarmente, cabe ressaltar a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra todas as decisões proferidas em sede de liquidação de sentença, bem como em sede de cumprimento de sentença, com espeque no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. Ademais, embora a agravante não tenha se desincumbindo do ônus de demonstrar os requisitos da antecipação da tutela recursal, em especial argumentando e descrevendo a ocorrência dos requisitos necessários, passo à análise do pedido em homenagem ao princípio da primazia do julgamento e do bem da vida envolvido no litígio, qual seja, o direito à moradia - afeto diretamente à dignidade humana. Cuida-se, portanto, de decisão que determinou a imissão dos agravantes na posse de imóvel ocupado pela agravante, após a necessária liquidação da sentença, com fulcro na determinação contida na sentença de id. 123415695, autos originários. A agravante, não satisfeita, sustenta que possui um restaurante no local, empregando diversos funcionários de forma direta, há mais de uma década, quando celebrou contrato de cessão de direitos com um terceiro para ocupação do local. Ademais, afirma que busca regularizar sua situação fundiária por meio dos órgãos administrativos, necessitando de mais tempo para esse fim. Além disso, assevera que a região é marcada pela atuação de criminosos que parcelam e alienam lotes de forma clandestina, o que pode ter ocorrido no caso em tela. Malgrado as razões invocadas pela agravante, toda a celeuma já foi analisada em sede de ação ordinária, com a devida instrução probatória e observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, culminando com a sentença que ora se executa, após a devida liquidação, inclusive com o pagamento das benfeitorias úteis e necessárias à recorrente, no montante de R$ 112.309,93 (cento e doze mil trezentos e nove reais e noventa e três centavos). De outra senda, a agravante não traz aos autos eventuais nulidades que poderiam ensejar a anulação da ação de conhecimento, notadamente a sentença, restringindo-se a afirmar que não pode sofrer imissão na posse, mas sem qualquer argumento jurídico que justifique o pedido. Como se sabe, o propósito do cumprimento de sentença é a satisfação da obrigação imposta ao devedor, não havendo como se discutir, nesta fase da demanda, questões que envolvem o direito material, salvo as posteriores à sentença - como o cumprimento espontâneo da obrigação - ou as nulidades insanáveis de ordem pública. No sentido exposto, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. IMISSÃO NA POSSE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ART. 502, DO CPC. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de perda de objeto suscitada pelo Ministério Público, pois, muito embora tenha havido a imissão na posse do imóvel, certo é que a insurgência da parte Agravante se refere, justamente, à determinação para desocupação voluntária do imóvel, razão pela qual, mesmo ocorrendo a ordem de cumprimento de imissão na posse, permanece o interesse da parte recorrente em modificar o decidido pelo Juízo de origem. 2. A teor do que dispõe o art. 502, do CPC, "denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso." O caput do art. 503, do mesmo diploma legal, anuncia que "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida." 3. Constatado o transito em julgado da sentença proferida nos autos de origem, pela qual foi julgado procedente o pedido reivindicatório deduzido na inicial e parcialmente procedente o pedido de indenização por perdas e danos, inviável se torna a rediscussão do mérito, devendo eventuais matérias não acobertadas pela coisa julgada, como a compensação de valores, serem aviadas por meio processual adequado, conforme ordenamento jurídico. 4. O agravo de instrumento não pode assumir contornos de sucedâneo recursal voltado à impugnação, em fase de liquidação, da própria sentença liquidanda, já transitada em julgado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Grifamos. Acórdão 1736239, 07081583120238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, não merece censura a decisão que determinou a imissão dos agravantes na posse do imóvel, porquanto lastreada em sentença transitada em julgado e acobertada pela coisa julgada. III. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator